Tribunal: STF
Processo: ARE 936746
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEILÃO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS. PAGAMENTO COM PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454.



    1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice da Súmula 282 do STF. 



    2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional.



    3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 



    4. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal, contudo tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.